Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-44.2019.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência em parte. Apelo do autor requerendo o reconhecimento da ocorrência de dano

Ementa:
Apelação. Declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Alegação de descontos indevidos e não autorizados em benefício previdenciário, haja vista ausência de relação jurídica formalizada entre as partes. Ausência de comprovação de adesão formal da parte autora à associação. Sentença de procedência em parte. Apelo do autor requerendo o reconhecimento da ocorrência de dano moral. Provimento parcial. Sentença reformada. Dano moral caracterizado. Fixação em cinco mil reais. Sucumbência em favor do autor. Recurso parcialmente provido.